Tribunal: TJDFT
Processo: 0724679-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. MOROSIDADE DO CREDOR. TRANSCURSO DE 09 (NOVE) ANOS DO INADIMPLEMENTO. AGRAVAMENTO DO PRÓPRIO PREJUÍZO PELO CREDOR. ABUSO DE DIREITO. princípio do duty to mitigate the loss. MODULAÇÃO DO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS COBRADOS. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES.
1. O fato de constar no contrato a possibilidade do vencimento antecipado da dívida não interfere no termo inicial do prazo prescricional, a teor do art.192 do Código Civil, segundo o qual “os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes.” Dessa forma, no empréstimo por consignação em pagamento deve ser considerado, como termo inicial do prazo prescricional, a data contratual prevista como sendo o pagamento da última parcela. Precedentes.
2. O princípio Duty to Mitigate the Loss está fundado na boa-fé objetiva, no dever de mitigação pelo credor de seus próprios prejuízos, hipótese em que, diante do inadimplemento do devedor, aquele deve adotar medidas razoáveis para diminuir suas perdas, repelindo-se o agravamento intencional do seu próprio prejuízo com o fito de obter vantagem indevida por sua conduta contrária aos deveres anexos aos contratos (lealdade, confiança ou cooperação).
3. Evidencia-se conduta contrária à boa-fé objetiva a morosidade desproporcional do credor no exercício do direito em obter a primitiva dívida, permanecendo-se omisso por quase 09 (nove) anos, não se mostrando razoável tolerar a incidência de juros compostos em todo esse período diante da finalidade de se aumentar o passivo da devedora. Nessa condição, devem ser extirpados os juros que embasam a ação monitória, devendo ser apurado o saldo devedor existente na data do inadimplemento, com a incidência dos juros de mora e da correção monetária desde a citação (art.405 CC), à luz do princípio do duty to mitigate the loss. Precedentes.
4. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, deu-se parcial provimento à apelação.